Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-63.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do exequente quando instado a se manifestar sobre a realização do acordo concertado entre as partes[1], a par do convencionado e do comprovante de depósito ora exibido pela executada no valor concertado entre as partes[2], apreende-se que houvera a quitação do débito exequendo. Aduzidas essas reflexões e diante da quitação da obrigação nos termos entabulados, extingo a execução com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil ante a quitação promovida. Custas pela executada. Operada a preclusão desta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, promovendo-se a respectiva baixa. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 18254274 [2] - ID 17766499 e ID 17766504